Tribunal: TJDFT
Processo: 0719312-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0719312-80.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUIS PEREIRA DA SILVA JUNIOR, ROSANGELA MARIA OLIVEIRA LOIOLA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26/04/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR